Tribunal: TJMT
Processo: 1028675-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028675-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA DA SILVA CAMPOS - CPF: 006.726.831-56 (RECORRENTE), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028675-38.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elizangela da Silva Campos

Recorrida(s):

Unic Educacional LTDA e

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. UNIVERSIDADE. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACADÊMICA BENEFICIÁRIA DO FIES. MATÉRIA OPTATIVA SEM CUSTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, restou comprovado que a Autora é beneficiária do FIES 100%, todavia, conta que a diretoria da faculdade de Psicologia comunicou a necessidade de adequação na grade curricular em que a disciplina “ênfase A ou B” que estava prevista para o 9° semestre, precisando ser postergada para o 10° semestre. Posteriormente, a instituição de ensino efetuou cobrança a título de “matéria extracurricular”, bem como inseriu o nome da autora nos órgãos protetivos.

3. Em contrapartida, a instituição de ensino sustenta que o débito é oriundo de disciplina extracurricular “Psicoterapia Infanto-Juvenil” cursada em 2019/1, sendo lícita a cobrança e ausente o pagamento da obrigação, é devida a inclusão do nome da devedora nos órgãos protetivos. Aduz que quanto à disciplina “ênfase A ou B” esta é ministrada no 8° semestre e não tem correlação com a negativa do nome da autora.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Não obstante
as alegações da Reclamada no tocante a eventual matéria extracurricular acrescida, verifico a ilegalidade da cobrança, pois analisando a grade curricular do documento de id. 67064075, o nono semestre contempla uma disciplina optativa, ou seja, de livre escolha pelo aluno, que não deve gerar custos extras, dessa forma, a disciplina PSICOTERAPIA INFANTO-JUVENIS foi cursada justamente no nono semestre, em 2019.1, prevista dentro da grade curricular, não podendo ser considerada como disciplina extra.
Dessa forma,
a parte Autora logrou êxito a demonstrar que não houve contratação de disciplina extra, uma vez que a matéria ENFASA A OU B se trata de disciplina regular e semestral,
além do que seu nome se encontrava negativado de forma indevida quando do ajuizamento da ação, conforme documento de id. 61143926, restando evidenciada a falha na prestação de serviços quanto à cobrança indevida de disciplina regulamente prevista dentro da grade oferecida pela Instituição de Ensino
”.

5. Cumpre ressaltar que as disciplina optativas são aquelas de livre escolha do aluno para compor o seu currículo de forma a atender uma formação mais personalizada do profissional que está sendo formado, não possuindo caráter obrigatório, não gerando custos extras, razão pela qual a negativação do nome da parte autora se deu de maneira indevida, tal fato configura falha na prestação do serviço e enseja no dever de indenizar.

6. No tocante ao pedido de majoração da parte Autora, entendo que não merece prosperar, pois o julgador no momento da fixação do quantum indenizatório deve levar em consideração a lesão experimentada pela vítima, bem como averígua-se no extrato de negativações, juntado a exordial, a existência de anotação posterior, no valor de R$132.072,29, datada em 14/03/2021, não havendo informações a respeito da ilegalidade desta.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência dos seguintes débitos: R$ 45,10
(quarenta e cinco reais e dez centavos),
referente ao contrato n.

169161424; R$ 2.848,84
(dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos),
referente aos contratos n. 160978050; 160978049 e 160978048
; b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00
(um mil reais),
a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e,

d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022